Tribunal: TJSP
Processo: 1001095-60.2022.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva – Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – Falta de interesse de agir, por ausência de pedido administrativo – Inocorrência – Não há que se falar na espécie, em exigência de prévio requerimento administrativo. Com efeito, não existe no ordenamento jurídico brasileiro, previsão acerca da necessidade de prévio requerimento

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva – Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – Falta de interesse de agir, por ausência de pedido administrativo – Inocorrência – Não há que se falar na espécie, em exigência de prévio requerimento administrativo. Com efeito, não existe no ordenamento jurídico brasileiro, previsão acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo e da efetiva recusa da concessionária de energia elétrica, para legitimar o ajuizamento de ação para a satisfação do direito deduzido em sede de ação regressiva – Cerceamento de defesa. Inocorrência. Decadência – Não configurada – A demanda se baseia em ressarcimento de danos patrimoniais decorrentes de fato do serviço, hipótese em que se aplica o prazo prescricional de 05 anos, contados do evento danoso, não se tratando de direito potestativo submetido ao lapso decadencial. Ademais, dúvida não há, face ao que foi alegado nos autos, que o direito material da segurada, cliente da autora, já estava, em tese, constituído quando do ajuizamento da ação. Destarte, franqueado estava à autora/seguradora o ajuizamento desta ação no prazo a que se refere o art. 27 do CDC, ou seja, de 05 anos contados do evento danoso, de natureza prescricional, não escoado, no caso dos autos. Mérito – Apelo da concessionária ré – Prevalece nesta C. Câmara, em exegese à Resolução no 1.000/2021, da ANEEL, que revogou as Resoluções Normativas nos. 414/2010 e 470/2011 da mesma entidade, o entendimento majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora. Realmente, não podendo passar sem observação que caso não apresentado o relatório interno da Distribuidora de energia (item 26 – Módulo PRODIST 9) e não realizada a inspeção da unidade consumidora e dos aparelhos danificados, uma vez instaurado o procedimento administrativo prévio, a alegação da ocorrência do dano, ainda que postulada pela seguradora, sub-rogada nos direitos de seu segurado, pode ser reputada como verossímil, autorizando, derradeiramente, a procedência do pedido indenizatório perseguido via ação regressiva. De fato, na medida em que, em tais casos, a Distribuidora de energia sucumbiria do ônus probatório correspondente, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. Tal hipótese, contudo, não se amolda ao caso vertente. Com efeito, não há prova séria e concludente de instauração de procedimento administrativo prévio e derradeiramente, que a inspeção da unidade consumidora e dos aparelhos supostamente danificados tenham sido viabilizados à ré, ora apelada. Apesar de o §6o., do art. 602, da Resolução no 1.000/2021, facultar ao consumidor (ou seguradora sub-rogada em seus direitos), providenciar prontamente o conserto do bem, independentemente de instauração do procedimento administrativo, é certo dizer que impõe a ele (consumidor ou seguradora) o dever de preservação de tais bens. De fato, na medida em que a mesma disposição normativa estabelece o direito da Distribuidora de energia em requisitar a entrega das peças danificadas ou substituídas, direito esse, aliás, na qual insiste a ré/apelada ao contestar a ação. Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços da concessionária apelante e os danos referidos na inicial, o provimento do recurso é de rigor – Recurso provido – Sentença reformada para julgar improcedente a ação.